Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739850-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGGO SILVA MASCARENHAS IMPETRANTE: DIOGGO SILVA MASCARENHAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Dispenso as informações. Oficie-se ao juízo apenas para ciência. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 18:48:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator